Tribunal: STF
Processo: HC 210810
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO SUPERADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ewerton Pereira Quini, advogado, em benefício de Rafael Ferreira Campanari, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 20.12.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.972.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 27.1.2021, por ter sido surpreendido por policiais militares na posse de quinhentos e sessenta e três pinos de crack (44,39 gramas), arma de fogo e munições.



    Em 28.1.2021, o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva.



    3. Alegando excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de São Paulo.



    4. Em 13.10.2021, sobreveio sentença condenando o paciente às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos dias-multa, pela prática do delito do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e de um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e de 10 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/2003.



    5. Em 6.12.2021, o Desembargador Ricardo Cardozo de Mello Tucunduva julgou prejudicado o habeas corpus defensivo, em razão da superveniência da sentença condenatória.



    6. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 712.972 no Superior Tribunal de Justiça. Em 20.12.2021, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente a impetração.



    7. Contra essa decisão, impetrou-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que teria tentado “por todas as formas obter informações” sobre o ato coator, “especialmente o seu teor e os seus fundamentos, mas o sítio informatizado do STJ apenas indicava – como ainda indica – a existência de uma decisão de indeferimento liminar deste habeas corpus e mais nada; em todas as janelas possíveis do site do STJ, inclusive logado com certificado digital e senha de acesso o impetrante não teve acesso a esta decisão – se existente realmente”.



    Sustenta que “além da irresignação estabelecida pela decisão, em tese existente, de ter sido negado liminarmente o habeas corpus apresentado no STJ em favor do paciente, a falta de informações a respeito de tal decisão carrega constrangimento ilegal que também se estabeleceu nestas condições, impondo-se desta forma, a possibilidade de ser colocado em liberdade o paciente pelos prejuízos que estão sendo causados em desfavor do mesmo, cujos fundamentos a seguir serão expostos”.



    Argumenta que “ainda que tenha havido a prolação da sentença nos autos de origem no decorrer do processamento do habeas corpus junto ao TJSP, (…) havia a necessidade do TJSP de rever se os motivos ensejadores para a decisão de permanência do encarceramento do paciente e para a manutenção do decreto prisional ainda existiam, pois a questão da existência ou inexistência de uma sentença condenatória ou absolutória era um fato que arraigava os fundamentos da ordem liberatória, mas não o seu principal”.



    Defende que, “atualmente, não persistem os pressupostos e mesmo os requisitos autorizadores da continuidade da custódia prisional, seja a de ordem cautelar ou a processual, estando o paciente também alcançado pelos ensinamentos do parágrafo único do artigo 310 do Código de Processo Penal, que indica que quando não estiverem mais presentes quaisquer das hipóteses de enlace da prisão preventiva, o que está preso deve ser colocado em liberdade, ainda que provisoriamente, daí encontrando-se o condicionamento para a concessão da liberdade em favor do paciente, ainda que em caráter de provisoriedade, legalmente constituído desde antes em seu favor”.



    Anota que “o paciente Rafael guarda em seu favor a primariedade, pois nunca foi processado, condenado ou sequer tem registros de passagens policiais; possui residência fixa e trabalho que lhe sustentam as despesas”.



    Aponta que “o paciente Rafael permaneceu e ainda permanece custodiado onde teve que aguardar o encerramento das atividades processuais à disposição da Justiça por mais de 300 dias, tendo naquela oportunidade ultrapassado o prazo global do encerramento da atividade processual, como bem menciona a legislação de regência, a melhor ou pior Doutrina e a jurisprudência de todos os Tribunais pátrios, que era de 81 dias antes da reforma do CPP”.



    Enfatiza que não teria havido “o revisionamento trimestral dos motivos ensejadores da custódia preventiva ou provisória” (sic).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por tal, o requerimento vai no sentido da concessão do presente pedido de revogação da prisão preventiva aqui pleiteada em favor do paciente Rafael Fereira Campanari, por não estarem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, ser seu o direito aqui pleiteado, nos termos de toda a fundamentação acima. 



    Assim, apela-se para o espírito sensato e justo de Vossas Excelências, haja vista a situação francamente favorável ao paciente RAFAEL FERREIRA CAMPANARI nos autos do processo n. 1500053-39.2021.8.26.0593, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Marília – Estado de São Paulo, e da ordem de habeas corpus n. 2230771-11.2021.8.26.0000, da 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e na ordem de habeas corpus n. 712.972-SP (2021/0399454-5), da 6ª Turma de Direito Penal do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que lhe seja CONCEDIDA A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS LIBERATÓRIA COM A REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA desfavoravelmente contra si imposta, com amparo especial na FALTA OU NA DESCONTINUIDADE DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES PARA A DECRETAÇÃO/MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PRISIONAL TENDO EM VISTA AS CONDIÇÕES PESSOAIS E PROCESSUAIS DO PACIENTE, OS FATOS E OS FUNDAMENTOS AQUI ELENCADOS E COMPROVADOS e, consequentemente, LHE SEJA EXPEDIDO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o mesmo aguarde liberto o desfecho de sua sorte, evitando-se-lhe os malefícios do cárcere, mal necessário apenas destinado aos irrecuperáveis, o que não é necessariamente o caso em testilha, comprometendo-se o paciente Rafael Ferreira Campanari a comparecer a todos os ulteriores termos da ação penal originária”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, na qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 712.972.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.965-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    9. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada da decisão impugnada nesta impetração.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 



    1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).



    A circunstância de a decisão impugnada neste habeas corpus não ter sido disponibilizada ainda no sítio do Superior Tribunal de Justiça não dispensa a sua juntada na presente ação. A norma regimental daquele órgão é que, mesmo ainda não disponibilizada a íntegra de decisão no sítio não significa falta de acesso ao interessado, quando manifestado e requerido, o que não se comprova tenha sido feito pelo impetrante ou pelo paciente. 



    10. Também não se demonstra o alegado excesso de prazo para que se pudesse acolher o pleito apresentado na presente ação. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o encerramento da instrução processual e a prolação de sentença condenatória tornam superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa quando não comprovado o alongamento indevido do processo em razão de inação ou ação atrasada ou inadequada do processo. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA: SUPERAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte se fixou no sentido de que, “[tendo] sido prolatada a sentença condenatória, fica superada a alegação de excesso de prazo” (HC 97.548, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). 



    III – Agravo a que se nega provimento” (RHC n. 192.396-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM FAVOR DE COINVESTIGADO. PEDIDO DE EXTENSÃO DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE RECURSO AO COLEGIADO. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO SUPERADA COM O OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS DO CORRÉU BENEFICIADO COM A EXTENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.240-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2019).



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Tese superada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (stf). 



    1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a alegação de excesso de prazo resta superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 154.794-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). (…)



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 207.997-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.12.2021).



    Os documentos juntados aos autos, ademais, não evidenciam ocorrência de demora demasiada no encerramento da instrução criminal, considerando-se que o paciente foi preso em 27.1.2021, denunciado em 25.2.2021 e condenado em 13.10.2021.



    Também não há elementos nos autos que permitam concluir pela mora indevida no processamento da apelação interposta pelo paciente no juízo de origem.



    Nesse contexto, não se há de cogitar revogação da prisão preventiva do paciente por excesso de prazo.



    11. A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem em razão da gravidade concreta dos crimes a ele imputados, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva, pois ele teria sido flagrado na posse de quinhentas e sessenta e três porções de crack, uma arma de fogo com numeração suprimida e quatro cartuchos:



    “Com efeito, ao que consta, o custodiado foi surpreendido praticando tráfico ilícito de entorpecentes e porte de arma de fogo de uso restrito, enquadrando-se, a prisão em flagrante, na hipótese prevista no artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal. Observo a comprovação de materialidade delitiva (laudo de constatação - fls. 19/21 e auto de exibição/apreensão fls. 13/14), bem como indícios suficientes de autoria em relação aos fatos apurados. 



    Os delitos imputados (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e artigo 16 da Lei nº 10.826/03) têm pena máxima abstratamente prevista superior a 4 (quatro) anos, encontrando-se preenchida a norma do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Em respeito ao artigo 282 e seguintes do mesmo diploma legal, verificando a gravidade concreta dos delitos imputados, bem como as circunstâncias fáticas apresentadas no auto de prisão em flagrante (conforme descrito adiante), eis que, conforme auto de exibição/apreensão (fls. 13/14), além de certa quantia em dinheiro (R$ 20,00 – vinte reais), foi apreendida relevante quantidade de substâncias entorpecentes (563 quinhentos e sessenta e três microtubos de cocaína em forma de crack), uma arma de fogo calibre 38, de uso restrito e com numeração suprimida, 4 cartuchos intactos, além de um aparelho celular, sendo certo que a quantidade de drogas encontrada em seu poder poderia atingir centenas de usuários, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes para garantia da ordem pública, da investigação, para conveniência de eventual instrução processual e aplicação da lei penal. 



    Com efeito, ao que consta, policiais militares efetuaram diligência na residência do custodiado a fim de localizar a arma de fogo que fora objeto de outra ocorrência. Chegando ao local indicado, a genitora do acusado permitiu a entrada dos policiais e estes iniciaram a revista no interior da residência, onde localizaram Rafael em seu quarto. Em seguida, mais precisamente no guarda-roupas do custodiado, encontraram uma sacola plástica com 563 (quinhentos e sessenta e três) "pinos de crack", um revólver calibre 38, niquelado, sem marca e numeração aparentes, municiado com quatro cartuchos e a importância de R$ 20,00 (vinte reais) em dinheiro. Indagado pelos policiais, o acusado admitiu que os entorpecentes lhe pertenciam, mas negou a propriedade da arma de fogo, dizendo que estava apenas guardando a arma de fogo e munições para uma pessoa que não quis mencionar. 



    Perante a Autoridade Policial, o averiguado reservou-se ao direito de permanecer calado (fls. 6/7). 



    Ora, a quantidade relevante dos entorpecentes e a maneira como estavam acondicionados demonstram, em análise perfunctória, que a droga se destinava ao tráfico. 



    Assim, o modus operandi retratado nos autos, bem como as circunstâncias apontadas anteriormente, a priori, revelam que o investigado se dedica a atividade delitiva. É sabido, ainda, que o tráfico ilícito de entorpecente fomenta a prática de crimes gravíssimos, como furtos, roubos, homicídios e latrocínios, provocando pânico e temeridade social, a recomendar a observância das medidas assecuratórias da aplicação da lei penal, não sendo aconselhável que os indiciados fiquem em liberdade pelo menos até o término da instrução criminal, pois podem, inclusive, frustrá-la. 



    Não se olvide que hoje em dia é a prisão de médios traficantes que faz toda a diferença, já que a estratégia usada pelas quadrilhas especializadas no tráfico é justamente essa: não deixar nenhum membro com toda a droga do bairro, pois, se houver apreensão, não haverá grande perda de dinheiro. 



    De se ressaltar que não existe incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e a prisão provisória, da qual são modalidades a prisão em flagrante, a preventiva, a temporária e a decorrente de sentença condenatória recorrível. Não é por outro motivo que tanto aquele quanto esta estão disciplinados na Constituição Federal. “O que se exige, para resguardar a presunção de inocência, é que qualquer forma de antecipação de prisão, anterior à existência de condenação definitiva, tenha como pressuposto a sua necessidade.” (Habeas corpus n. 0122348-69.2013, rel. Paulo Rossi, 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. em 14 de agosto de 2013). No mesmo sentido: habeas corpus n. 0103107-12.2013, rel. Moreira da Silva, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de julho de 2013. Veja-se também acórdão mais recente: “Ainda, vale asseverar que não se vislumbra na providência qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Não alcança institutos de Direito Processual, como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição.” (Habeas corpus n. 2003501-35.2017, rel. Augusto de Siqueira, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 9 de março de 2017). 



    Também eventual alegação de que o indiciado é primário e tem residência fixa não afasta a possibilidade da custódia cautelar. Nesse sentido, continua o Desembargador já referido: “Cabe salientar que condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça.” (Habeas corpus n. 2003501-35.2017, rel. Augusto de Siqueira, 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 9 de março de 2017). 



    Diante deste panorama, reputo necessária, nos termos do artigo 310, inciso II, c.c artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, principalmente para evitar-se a reiteração criminosa, a conversão da prisão em flagrante em preventiva do autuado RAFAEL FERREIRA CAMPANARI, no sentido de se assegurar a ordem pública e a conveniência de eventual instrução processual”.



    Ao manter a custódia cautelar do paciente na sentença condenatória, o magistrado de primeira instância decidiu pela permanência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva:



    “Nego ao réu o apelo em liberdade. A gravidade em concreto das condutas por ele praticadas, já mencionada quando da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva e nesta decisão confirmada, demonstra a necessidade de continuidade da custódia. A ordem pública, pois, deve ser preservada, evitando-se a reiteração da conduta, bem como se deve acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do crime e de sua repercussão. Ademais, sabedor da condenação, pode buscar meios de eximir-se da aplicação da lei penal”.



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, não há elementos comprobatórios de teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do caso para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INOCORRÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 208.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA A PARTIR DO MODO COMO SE DESENVOLVEU A CONDUTA CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 



    2. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como se desenvolveu a sua conduta criminosa ou se revelado o risco de reiteração delitiva ou o envolvimento do investigado em organização criminosa. 



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.672-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10.1.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.860-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    13. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora